Tribunal: TJMT
Processo: 1019192-79.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019192-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (AGRAVANTE), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (AGRAVANTE), JOAO MAURO ABDALA TENUTA - CPF: 007.285.711-02 (AGRAVADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ART. 919, § 1º, DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA ADEQUADA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC).

No caso concreto, embora os agravantes tenham oferecido bem imóvel como garantia, o valor do bem é inferior à dívida exequenda e a alegação de agiotagem não apresenta elementos suficientes de verossimilhança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019192-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM E OUTRO

AGRAVADO:

JOAO MAURO ABDALA TENUTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO ALVIM
e
VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz

Angelo Judai Junior,
da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da
Embargos à Execução nº. 1002741-50.2024.8.11.0041,
opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1040799-59.2023.8.11.0041 ajuizada por
JOAO MAURO ABDALA TENUTA
, indeferiu o efeito suspensivo aos embargos.

Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que o crédito exequendo resulta de agiotagem, ou seja, um empréstimo com cobrança de juros abusivos. Por isso, consideram que o valor executado é indevido.

Afirmam que a execução já está garantida, uma vez que há a indisponibilidade de bens que supera o valor da dívida.

Dessa forma, elucidam que preenchem os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, conforme o art. 919, §1º, do CPC.

Defendem que o prosseguimento da execução traria dano irreparável ou de difícil reparação, principalmente considerando os juros abusivos e a prática de agiotagem envolvida no caso, assim como em decorrência da negativação dos nomes nos bancos de dados da Centralização de Serviços dos Bancos S/A- SERASA.

Forte nesses argumentos, pugnam para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos (id. 226292676).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 29/07/2024, por esta Relatoria (Id. 228675650).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que os agravantes não demonstraram os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, conforme o art. 919, §1º, do CPC, como a garantia da execução por penhora ou caução suficiente, pois o bem oferecido está avaliado em R$36.850,00 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais).

Além disso, diz que não há relevância nas alegações dos agravantes que justifique a suspensão da execução, pois os recorrentes são advogados conceituados na cidade de Colíder e diante da relação de confiança estabelecida entre as partes, pediram ao exequente um empréstimo que foi concedido nas condições estabelecidas no contrato, com juros e multa em caso de inadimplência.

Reforça que diante da inadimplência um novo pacto foi realizado, no entanto, novamente os agravantes restaram inadimplentes.

Salienta que o título objeto da execução é um cheque no valor de R$1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), que goza de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo, portanto, legítimo para a continuidade da execução.

Defende que não foi demonstrado perigo de dano grave ou de difícil reparação para os agravantes, uma vez que a execução é uma consequência natural do inadimplemento e a simples oposição de embargos não basta para suspender o processo executivo, eis que requer a manutenção da decisão, permitindo o prosseguimento da execução (Id. 234417151).

O preparo foi recolhido (Id. 226348657).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOAO MAURO ABDALA TENUTA
ajuizou a execução de título extrajudicial em desfavor de
JOSE ROBERTO ALVIM
e
VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM
, ora agravantes
, referente a um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, originado de um empréstimo concedido entre as partes, no valor de R$1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais).

Os agravantes opuseram embargos à execução, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o argumento de que o crédito exequendo é resultado de agiotagem, ou seja, de empréstimo com cobrança de juros abusivos e capitalizados, o que violaria as normas legais; afirmam que ofereceram bens imóveis à penhora para garantir a execução, mas que a parte exequente não aceitou tais bens; e ainda, sustentam que a continuidade da execução causaria danos irreparáveis ou de difícil reparação, o que justificaria a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

O juízo “a quo” indeferiu o efeito suspensivo
por não vislumbrar a verossimilhança das alegações e nem mesmo o
periculum in mora
(art. 919, § 1° do CPC). Vejamos:

“Vistos.

RECEBO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, independente de estar seguro o Juízo, uma vez que não se afigura nenhum dos casos de rejeição liminar previstos no artigo 918 do CP

No que concerne ao pedido de suspensão da execução, não merece acolhida, haja vista que o artigo 919 do CPC é firme em prever que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Ademais,
não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo § 1° do citado dispositivo legal
, de forma o embargante não logrou êxito em demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a possibilidade da execução lhe causar danos de difícil e incerta reparação e que, concomitantemente, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Devo consignar que o prosseguimento da execução é consequência natural do título executivo inadimplido e a propositura dos embargos, ainda que se discuta o “quantum” devido, por si só, não constitui fundamento relevante à suspensão da execução.

A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente.

De qualquer modo,
não se verifica o perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação
, mesmo porque, o pedido de atribuição de efeito suspensivo não deve ser buscado a partir das consequências legais da execução.

Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios e constritivos do patrimônio do executado.

Nesse sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONCESSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A - EXECUÇÃO QUE SEGUE SEU CURSO NORMAL - AUSÊNCIA DE DANO IMINENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em manifesto prejuízo ou grave dano gerado pelo prosseguimento da execução, quando a ação segue seu curso normal, não havendo notícia nos autos de hasta pública”. (TJ/MT - AI, 39179/2013, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/09/2013, Data da publicação no DJE 26/09/2013)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO: O artigo 739-A do Código de Processo Civil, em seu §1º elenca as condições necessárias à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam (a) requerimento expresso da parte, (b) relevância dos fundamentos dos embargos, (c) possibilidade de causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (d) garantia do juízo. Somente atendidos todos os requisitos acima é que se torna viável ao julgador a concessão do efeito suspensivo, pelo que a ausência de um deles torna inviável a pretensão. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70060011517, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 10/07/2014).

Dessa forma, diante da falta de comprovação concomitante dos requisitos que justifiquem a concessão da suspensão,
INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO
pleiteado.

(...)”

Portanto, para a concessão do
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no
§ 1º
do artigo
919
do
CPC
: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da
execução
; e IV) garantia da
execução
por penhora, depósito ou caução suficiente.

N
ota-se que a exequente/embargada almeja receber o crédito referente a termos aditivos, que ajustaram prazos de pagamento e aplicaram multas e juros por inadimplência
.

Todavia, no caso concreto e à luz do artigo acima mencionado, constata-se que não é pos
sível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, pois, para verificar
possível incidência de juros capitalizados é necessário analisar cláusulas contratuais ou os documentos que detalham os pagamentos e os encargos aplicados
.

Além disso, apesar de opostos os embargos à execução, este está
desprovido de garantia por penhora, caução ou depósito
, pois, embora os embargantes/recorrentes tenham oferecido o bem imóvel - Gleba Cruzeiro do Sul, imóvel denominado Ypiranga, Lote nº. 25, com área de 246 hectares e sem benfeitorias, localizado na Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, não foi aceito pelo exequente/agravado, pois consta dos autos que os executados compraram o imóvel por R$36.850,00 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais), portanto, em valor menor que a dívida executada atualizada que é na ordem de R$1.590.840,31 (um milhão, quinhentos e noventa mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e um centavos).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
–
ESTIPULAÇÃO DE MÉTODO EXPONENCIAL DE CÁLCULO - PACTUAÇÃO EXPRESSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ - RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente legal a incidência da capitalização dos juros,
desde que expressamente pactuada
, assim considerada quando previsto o método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios (juros compostos)
.
”

(TJ-MT 10015278220188110025 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)

Quanto ao
periculum in mora
, com razão o Magistrado na origem, pois, ainda que o seguimento da execução possa redundar na expropriação de bens dos executados, tal consequência é inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do feito.

Por derradeiro, não estando comprovados os requisitos do § 1º do art. 919 do CPC, não prevalece o pleito de concessão do efeito suspensivo, pois
não basta o oferecimento do imóvel matriculado sob nº. 57.759, pertence aos agravantes, como garantia, na medida em que os requisitos devem ser concomitantemente demonstrados.

Nessa linha de raciocínio,
não é outro o posicionamento dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício,
in

verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
EFEITO SUSPENSIVO
– PRESSUPOSTOS CUMULADOS – § 1º DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “ad quem” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em efeito suspensivo aos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe
. A rigor, eventual vício de consentimento (coação) no contrato de confissão de dívida, deve ser apreciado primeiramente pelo juízo singular após a devida instrução processual, se for o caso, sob pena de supressão de instância, muito mais ainda em se tratando de agravo de instrumento, que não é permitida a dilação probatória.”
(N.U 1017203-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC
– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória.
No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC
.”
(N.U 1012633-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC).
Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo
. No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado pela agravante que a Execução proposta tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1º do art. 919 do CPC. Em outro aspecto, pelas próprias movimentações do extrato apresentado nos autos (ID 113803257), não é possível verificar, prima face, tratar-se de conta corrente e não salário, o que em tese, possibilita o bloqueio pelo SISBAJUD. O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”
(N.U 1009274-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024